Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-65.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001369-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATIAS ALVES DOS SANTOS - CPF: 651.892.729-15 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1001369-65.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): MATIAS ALVES DOS SANTOS

Recorrido(s): MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/10/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A demanda versa sobre execução contra a Fazenda Pública, tendo por objeto certidão de crédito, em que foi embargada pelo ente público, sendo homologado os cálculos a fim de reconhecer como devido o valor de R$ 17.244,87 (dezessete mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E desde a emissão do título.

Em recurso, insurge a parte autora exclusivamente sobre o termo a quo de incidência dos juros e correção monetária, de onde defende ser devida sua fixação desde o vencimento do título (19/04/2009).

Pois bem, de início observo que a data de vencimento e sua emissão coincidem, de onde não há razões para a insurgência do autor em relação ao termo inicial da correção monetária, vez que fixada conforme sua própria pretensão recursal.

Quanto aos juros, independentemente de se tratar de título de crédito, entendo que, tais são fixados pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1 F da Lei 9.494/97, a partir da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil.

Neste sentido, já assim decidi:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE PRODUTOS FORNECIDOS AO MUNICÍPIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NO QUE TANGE A ALTERAÇÃO DOS JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

Reforma da sentença apenas com relação à correção monetária que devem ser calculados pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido feito o pagamento e ainda juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos no art. 1° F da Lei 9.494/97 a partir da citação.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI nº 0000469-23.2016.8.11.0028)

Desta feita, mantenho a sentença que fixou a correção monetária desde a emissão/vencimento da certidão de crédito e os juros a partir da citação.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da execução, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022